Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014362-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR RIOS DE ARAUJO - CPF: 017.198.871-01 (APELANTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), PRISCILA ELAINE COUTINHO MURAMATSU - CPF: 980.306.121-68 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (APELADO), PRISCILA ELAINE COUTINHO MURAMATSU - CPF: 980.306.121-68 (APELADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. M. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS - FILHOS MENORES - NECESSIDADES BÁSICAS PRESUMIDAS - PROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - RENDA FORMAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, a pensão alimentícia deve ser fixada considerando a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, observando-se o princípio da proporcionalidade.

2. Deve ser mantido o valor da pensão alimentícia, considerando a existência de dois vínculos formais de emprego, calculando-se a obrigação sobre a renda líquida do alimentante, que perfaz a renda bruta menos os descontos obrigatórios de INSS e IRPF.

3. A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro e o terço de férias, conforme Tema Repetitivo 192 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014362-49.2021.8.11.0041

APELANTE: JOAO VICTOR RIOS DE ARAUJO

APELADO: PRISCILA ELAINE COUTINHO MURAMATSU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO VICTOR RIOS DE ARAUJO
contra sentença proferida em autos de
Ação Litigiosa de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda Compartilhada e Alimentos n. 1014362-49.2021.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
PRISCILA ELAINE COUTINHO MURAMATSU
, em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o requerido ao pagamento de alimentos, em favor das filhas, que fixo em 1.21 (um ponto vinte e um) salários-mínimos vigentes, para cada filha, com incidência desses valores sobre as férias, décimo terceiro salário e toda e qualquer outra vantagem pecuniária, decorrente da relação de trabalho do genitor, deduzindo-se, apenas, os descontos legais, com pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser realizado, mediante desconto, em folha de pagamento do requerido e depósito na conta bancária de titularidade da genitora das infantes.”.
(id. 227513263)

O apelante alega que
“não merece prosperar, pois condenou o Apelante ao pagamento de pensão alimentícia no fator de 1.21 (um ponto vinte e um) percentual sobre o salário mínimo para cada filha, devendo ser pago sobre férias, décimo terceiro salário e em toda e qualquer outra vantagem pecuniária, decorrente da sua relação de trabalho, deduzindo-se apenas, os descontos legais”.

Argumenta que
“os alimentos foram fixados em um valor fixo determinado pelo juiz como, no caso em tela, o valor de 1.21 (um ponto vinte e um) sobre salário mínimo mensal para cada filha. Isto porque, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "Os alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais sobre “vencimento”, “salário”, “rendimento”, “provento”, dentre outros ad valorem".”.

Defende que
“ao fixar porcentagem sobre o salário mínimo, o juízo a quo determinou o pagamento de pensão alimentícia sobre valor fixo, qual seja, 1.21 sobre o salário mínimo atual brasileira para cada filha, que em 2024 é de R$ 1.412,00 (Um mil, quatrocentos e doze reais). Ou seja, é um percentual sobre um valor fixo. Importa lembrar, que quando há um aumento no salário mínimo, nada mais é do que um reajuste anual autorizado pelo governo, e esse aumento impacta o valor da pensão alimentícia também, pois também será reajustado.”.

Aduz que
“o décimo terceiro salário é uma gratificação natalina que tem a função precípua de arcar com despesas extras que o empregado possa ter, podendo ser utilizado da forma que aprouver. Quando a sentença determina que seja paga a pensão alimentícia sobre o valor fixo do salário mínimo, e sobre o valor do décimo terceiro salário e férias, está penalizando o Alimentante por duas vezes (bis in idem), haja vista que, ele já efetuou o pagamento de todas as despesas extras mês a mês.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para
“exclusão da obrigação de pagamento por parte do Apelante/Alimentante ao pagamento de pensão alimentícia sobre férias, décimo terceiro salário e em toda e qualquer outra vantagem pecuniária, decorrente da sua relação de trabalho.”
(id. 227513268)

Em sua contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 227513274)

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 230190671)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO VICTOR RIOS DE ARAUJO
contra sentença proferida em autos de
Ação Litigiosa de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda Compartilhada e Alimentos n. 1014362-49.2021.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
PRISCILA ELAINE COUTINHO MURAMATSU
, em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o requerido ao pagamento de alimentos, em favor das filhas, que fixo em 1.21 (um ponto vinte e um) salários-mínimos vigentes, para cada filha, com incidência desses valores sobre as férias, décimo terceiro salário e toda e qualquer outra vantagem pecuniária, decorrente da relação de trabalho do genitor, deduzindo-se, apenas, os descontos legais, com pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser realizado, mediante desconto, em folha de pagamento do requerido e depósito na conta bancária de titularidade da genitora das infantes.”.
(id. 227513263)

Como se sabe, os alimentos são prestações impostas por lei, cujo fim precípuo é o de atender às necessidades básicas daquele que não possui capacidade de prover a sua própria subsistência.

Alcançam os diversos aspectos que asseguram uma vida minimamente digna, tais como despesas com vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde.

O fundamento do dever alimentar encontra respaldo no princípio da solidariedade, independente de qual seja o laço de parentalidade que constitua a família: casamento, união estável, família monoparental, socioafetiva ou homoafetiva.

Na particularidade aqui tratada, a natureza jurídica da obrigação alimentar dos pais deriva do poder familiar, como expõe Maria Berenice Dias:

"A Constituição Federal reconhece a obrigação dos pais de ajudar, criar a educar os filhos menores. Também afirma que os filhos maiores devem auxiliar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade (CF 229). Trata-se de obrigação alimentar que repousa na solidariedade familiar entre os parentes em linha reta e se estende indefinidamente.”
– (in Manual de Direito das Famílias, 6a edição, Ed. RT, p. 506).

De uma interpretação pautada no diálogo de diversas fontes normativas, sobretudo a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069, de 1990 -, é possível extrair principiologia tendente a conferir especial proteção à criança e ao adolescente, seja pela família, sociedade ou Estado.

O artigo 5o, caput e inciso II, e o artigo 226, § 5o e 227, todos da Constituição da República de 1988, exteriorizam a regra de que ambos os pais devem contribuir para a subsistência de seus filhos, independentemente da existência de sociedade conjugal ou da natureza deste vínculo.

Esta é a linha de raciocínio adotada pelo Código Civil, que estabelece, no artigo 1.694, §1o, o parâmetro para a fixação dos alimentos em consonância ao binômio possibilidade/necessidade, a cargo de ambos os genitores.

Vale dizer, o princípio da proporcionalidade é o vetor que norteia a fixação da obrigação alimentar, de forma a compatibilizar a capacidade econômica do alimentante frente à subsistência digna do alimentando, de acordo com a sua condição social.

No caso, as menores nasceram em 25/05/2013 e 25/01/2017, contando a primeira com dez anos de idade e a segunda com sete anos de idade. Sendo menores, suas necessidades com alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer são presumidas e não dependem de comprovação.

Ficou comprovado que o genitor possui emprego formal e capacidade financeira para sustentar os alimentos arbitrados pelo juízo singular, descabe calcular a renda líquida levando-se em conta as demais obrigações do genitor, uma vez que as crianças não podem ser prejudicadas em razão de outras obrigações contraídas pelo pai.

Nesse passo, conclui-se que os alimentos fixados em 1,21 salários mínimos, para cada filha, representam menos de 30% dos rendimentos totais do apelante, ficando evidente o equilíbrio do binômio necessidade possibilidade.

Outrossim, é certo de que a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro e o terço de férias, conforme Tema Repetitivo 192 do STJ.

Ressalto que as partes podem se valer de todos os meios processuais cabíveis posterior para obter a revisão do valor fixado, caso sobrevenha alteração de sua situação financeira.

Sobre o tema, observe-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - ARTIGO 1694, DO CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTINDA. Com atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. A fixação da verba alimentícia em 30% (trinta por cento) do salário mínimo representa quantia que, conquanto módica e insuficiente por si só para suprir integralmente as necessidades do alimentando, que deve contar com a contribuição da genitora, mostra-se compatível com a situação financeira do alimentante, que possui mais 02 filhos menores e rendimentos líquidos mensais comprovados de R$1.104,00.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.313334-8/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2015, publicação da súmula em 13/05/2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024